Tribunal: TJES
Processo: 5005254-71.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005254-71.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LINHARES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: OLAM AGRICOLA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTOS PELA PARTE EMBARGADA. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS. VALOR ÍNFIMO. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão colegiada desta Turma, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte Embargante, mantendo a sentença de piso.

2. Alega a parte Embargante que a decisão recorrida possui erro material ao definir como critério de pagamento de honorários advocatícios o patamar de 10% do valor corrigido da causa, tendo em vista que o valor da causa nos autos é ínfimo (R$ 1.320,00), pleiteando a utilização dos honorários pelo critério equitativo.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a interposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito merece acolhimento, considerando que o valor alcançado pela porcentagem indicada acima é extremamente reduzido para remunerar os serviços advocatícios prestados. Por isso, entendo que, de fato, há necessidade de fixação dos honorários de forma equitativa, os quais arbitro no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

5. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios, que passam a ser arbitrados, de forma equitativa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em substituição ao critério anteriormente adotado de 10% sobre o valor da condenação.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)